Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N° 1016735-50.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ROSANGELA DA SILVA INOCENCIA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado Rosangela da Silva Inocencia, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que proferiu decisão, nos autos de Cumprimento de Sentença (em Ação de Obrigação de Fazer) n. 8010710-29.2015.8.11.0003, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
A parte impetrante sustenta que, no presente caso, não se aplica a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle de competência do Juizado Especial.
Inconformada, com o declínio de competência 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, aduz que a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública, de matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública ou de questão afeta à infância e juventude, modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.
Sem manifestação do Estado (certidão de decurso de prazo – ID. 29397469).
Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 252979771.
A Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer é pela denegação da ordem de segurança ID 32711476.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado Rosangela da Silva Inocencia, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que proferiu decisão, nos autos de Cumprimento de Sentença (em Ação de Obrigação de Fazer) n. 8010710-29.2015.8.11.0003, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. DETERMINO ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora